Tribunal: TJMT
Processo: 0003218-98.2012.8.11.0045
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003218-98.2012.8.11.0045
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Hipoteca]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SERGIO MASSAO MURAKAMI - CPF: 504.264.359-15 (REPRESENTANTE), RONALDO CESARIO DA SILVA - CPF: 449.690.826-34 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVADO), ANA PAULA SCHMIDT DE OLIVEIRA - CPF: 020.958.130-14 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 283.963.160-15 (ADVOGADO), ROSANA YUMI KAWANO MURAKAMI - CPF: 793.689.059-91 (REPRESENTANTE), DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR - CPF: 792.905.662-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO No 0003218-98.2012.8.11.0045

AGRAVANTE:
SÉRGIO MASSAO MURAKAMI e ROSANA YUMI KAWANO MURAKAMI

AGRAVADO: BANCO JOHN DEERE S/A

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DO EMBARGADO – PARCIAL PROVIMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao parcial provimento do recurso de apelação interposto pela instituição financeira ora agravada, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO No 0003218-98.2012.8.11.0045

AGRAVANTE:
SÉRGIO MASSAO MURAKAMI e ROSANA YUMI KAWANO MURAKAMI

AGRAVADO: BANCO JOHN DEERE S/A

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
SÉRGIO MASSAO MURAKAMI e ROSANA YUMI KAWANO MURAKAMI
,

contra a decisão monocrática que, nos
Embargos à Execução
interpostos contra o
BANCO JOHN DEERE S/A
, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravado, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ.

Em síntese, reeditando os termos de suas razões de embargos declaratórios, requer seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, caso contrário, recebido o presente agravo interno e submetido a julgamento pelo órgão competente, concluindo-se pelo seu provimento.

Contrarrazões no ID no. 34071478 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

AGRAVO INTERNO No 0003218-98.2012.8.11.0045

AGRAVANTE:
SÉRGIO MASSAO MURAKAMI e ROSANA YUMI KAWANO MURAKAMI

AGRAVADO: BANCO JOHN DEERE S/A

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de agravo interno interposto por
SÉRGIO MASSAO MURAKAMI e ROSANA YUMI KAWANO MURAKAMI

contra a decisão monocrática desta relatora que
deu parcial

provimento
ao recurso de apelação interposto pelo agravado
BANCO JOHN DEERE S/A
nos Embargos à Execução interpostos pelos embargantes
SÉRGIO MASSAO MURAKAMI e ROSANA YUMI KAWANO MURAKAMI
,
com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ.

Pois bem
.

Ao analisar o recurso de apelação interposto pelo
BANCO JOHN DEERE S/A
, proferi a seguinte decisão:

“[...]. Vistos etc.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO JOHN DEERE S/A
contra a sentença que, nos
Embargos à Execução no 0003218-98.2012.8.11.0045
opostos por
SÉRGIO MASSAO MURAKAMI e ROSANA YUMI KAWANO MURAKAMI,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

a)
decretar a nulidade das cláusulas contratuais, preconizadas no âmbito das Cédulas de Crédito Rural no 27.871-8/02 e no 35.493-7/03, que a.1) autorizem a cobrança de juros remuneratórios em percentual que exceda o patamar de 12% ao ano (somente a cédula no 35.493-7/03); a.2) preveem a cobrança e a exigibilidade da comissão de reserva de crédito; a.3) estipulam a cobrança de multa contratual, em percentual progressivo, até o limite do patamar de 10%; a.4) preveem a cobrança de juros de mora em percentual que extrapola o patamar de 1% ao ano;

b)
reconhecer a descaracterização da mora do devedor em relação à Cédula de Crédito Rural no 35.493.7/03;

c)
determinar, no âmbito das referidas Cédulas: c.1) que o percentual de incidência de juros remuneratórios se circunscreva a 12% ao ano, exceto se pactuados em menor quantificação; c.2) que o percentual de incidência de juros de mora se circunscreva ao patamar de 1% ao ano; c.3) a limitação do percentual da multa contratual para o patamar de 2% da totalidade do valor do débito; c.4) a exclusão da cobrança e a exigibilidade da comissão de reserva de crédito.

Condenou os embargantes ao pagamento do equivalente a 33% das custas e despesas processuais e a parte embargada aos outros 66% restantes. Condenou também ambas as partes a suportarem os honorários do patrono da parte adversa, no equivalente a 20% do valor da causa.

Inconformado, o banco recorrente relata que em 2002 e 2003, as partes firmaram os contratos de financiamento – nos quais tanto os maquinários financiados quanto os bens imóveis dos embargantes foram dados em garantia fiduciária e hipotecária – devendo os valores disponibilizados ser restituídos em seis parcelas anuais de juros e capital, com vencimento para os anos de 2008 e 2009.

Afirma que os recursos alcançados pelos embargantes são decorrentes da Agência Especial de Financiamento Industrial – FINAME, através do programa governamental de modernização da frota - MODERFROTA, mantido pelo FINAME/BNDES, por isso são de origem pública e contam com taxa de juros subsidiadas, contrariando a alegação de cobrança de taxa de juros acima do valor de mercado.

Em razão disso, defende a legalidade de todas as cláusulas contratuais pactuadas, em especial os juros remuneratórios, a multa no percentual de 2%, os juros moratórios, visto que livremente pactuados e de acordo com a legislação pátria.

Alega ser mero repassador dos créditos do referido programa de financiamentos, cujos encargos são ditados exclusivamente pelo Governo e, apenas por essa razão é que consta das respectivas cédulas a previsão da chamada comissão de reserva de crédito.

Aduz que, a despeito disso, tal encargo não é cobrado, tampouco compõe os cálculos juntados na execução, como foi inclusive apurado na perícia judicial realizada na ação revisional apensa, de modo que os embargantes sequer têm interesse de agir neste particular.

No mais, sustenta que os juros de mora foram fixados dentro da legalidade e que, portanto, não foi cobrado qualquer encargo ilegal ou abusivo a justificar a descaracterização da mora.

Por fim, pugna pela reforma da sentença a fim de que a ação seja julgada improcedente, com a condenação dos embargantes ao pagamento da verba de sucumbência.

Contrarrazões de ID no 3778124, pelo desprovimento do apelado.

É o relatório.

Decido.

Extrai-se dos autos que as partes firmaram dois contratos de Cédula de Crédito Rural para a aquisição de maquinários agrícolas com as seguintes características:

a)
Cédula de Crédito Rural no 27.871-8/02
, emitida em 11/10/2002, no valor de R$104.850,00, a ser pago em seis prestações anuais, sendo a primeira em 15/05/2003 e a última em 15/05/2008, com os seguintes encargos: taxa de juros remuneratórios efetiva na proporção de 10,75% ao ano (formada a partir da cobrança nominal mensal de juros de 0,855%, ‘spread’ de risco de 2,95% ao ano) e de comissão de reserva de crédito de 0,1% ao mês e, para a hipótese de inadimplemento, estabeleceu a incidência de juros de mora à taxa efetiva de 1% ao mês e de multa contratual de até 10%; com vencimento inicial previsto para
15/11/2002
.

b)
Cédula de Crédito Rural no 35.493-7/03
, emitida em 08/09/2003, no valor de R$303.781,88, a ser pago em seis prestações anuais, sendo a primeira em 15/05/2004 e a última em 15/05/2009, com os seguintes encargos: taxa de juros remuneratórios efetiva na proporção de 12,75% ao ano (formada a partir da cobrança nominal mensal de juros de 1,005%, ‘spread’ de risco de 2,95% ao ano) e de comissão de reserva de crédito de 0,1% ao mês e, para a hipótese de inadimplemento, estabeleceu a incidência de juros de mora à taxa efetiva de 1% ao mês e de multa contratual de até 10%; com vencimento inicial previsto para
15/11/2003
.

No entanto, em razão do advento das Resoluções no 3.269/05 e 3.275/05, ambas do BACEN, as referidas Cédulas tiveram seus vencimentos prorrogados para
15/05/2008 e 15/05/2009
(IDs. ns. 3776873 e 3776875).

Inadimplidas as Cédulas mesmo após a referida prorrogação, o banco apelante ajuizou ação de execução das respectivas cédulas.

Em resposta, os apelados opuseram os presentes embargos suscitando a preexistência de uma ação revisional discutindo o débito, ao que logrou obter a suspensão do feito executivo através da decisão de que ora se recorre.

Inconformado, o banco credor interpôs o recurso de Agravo de Instrumento no 110247/2012, o qual foi provido pela Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal, sob a relatoria desta Desembargadora, para revogar o efeito suspensivo emprestado aos embargos do devedor, determinando que o feito executivo tramitasse regularmente, em acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA - CÉDULAS RURAIS HIPOTECÁRIAS – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DADA A PREEXISTÊNCIA DE AÇÃO REVISIONAL DO DÉBITO EXEQUENDO – PRETENDIDO PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – ACOLHIMENTO – SUSPENSIVIDADE NÃO AUTOMÁTICA – SÚMULA 380 E ART.585, §1o DO CPC – NECESSÁRIA DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO §1o DO ART.739-A DO CPC – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS RELEVANTES – CÉDULAS FIRMADAS JUNTO AO FINAME (BNDES) PELO SISTEMA MODERFROTA – JUROS NOMINAIS DE 12,75% – TAXA FIXADA POR REGRAMENTO PRÓPRIO – ART.1o, IV, “B” DA RESOLUÇÃO No 3086/03 DO BACEN – NÃO OBTENÇÃO, ADEMAIS, DE SUSTAÇÃO DE TODOS OS EFEITOS DA MORA NA REVISIONAL – NÃO PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS DO ALONGAMENTO – RECURSO PROVIDO – DECISUM REVOGADO.

Exegese do art.585, §1o do CPC e da súmula 380 do STJ, o mero ajuizamento de ação revisional do débito não suspende, de per si, os efeitos da mora.

Se, apesar de o prosseguimento da execução poder causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação, e de o débito exequendo encontrar-se garantido pelos próprios bens dados em garantia fiduciária e hipotecária, não tendo sido demonstrada a relevância dos fundamentos defensivos, há que prevalecer a regra geral do caput do art.739-A, segundo o qual “os embargos do executado não terão efeito suspensivo. ”

Não há abusividade em juros nominais pactuados em 12,75% anuais e posteriormente prorrogados, com substituição dos juros por uma taxa de 3,25% a.a. + TJLP, limitados, contudo, à taxa original (12,75%) quando possível se denotar que as cédulas rurais hipotecárias exequendas foram firmadas pelo FINAME (BNDES), através do sistema MODERFOTA, sujeito, à época, aos limites fixados pelo art.1o, IV da Resolução no 3086/03 do BACEN, sobretudo quando na ação revisional que ensejou a suspensão do feito executivo, os executados embargantes não obtiveram liminar para a sustação de todos os efeitos da mora.”
(RAI 110247/2012, Desa MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, j. em 12/12/2012)

Regularmente processado o feito, adveio a sentença de parcial procedência.

Contra esta sentença, foi interposta a presente apelação.

Pois bem.

A causa trata de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.

Dos juros remuneratórios.

No que tange à limitação dos juros remuneratórios, a pacífica jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que, por força do que dispõem a Lei n. 6.840/1980 e Decreto-Lei n. 413/1969, o regramento acerca de tal encargo compete à autoridade monetária nacional e que, apenas no caso de omissão desta é que seus percentuais devem se limitar aos 12% anuais. Nesse sentido:

“BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO A 12% AO ANO. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA À TAXA DE 1% AO ANO. 1. "As notas de crédito rural, comercial e industrial submetem-se a regramento próprio (Lei n. 6.840/1980 e Decreto-Lei n. 413/1969), que confere ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados. Havendo omissão desse órgão, adota-se a limitação de 12% ao ano prevista no Decreto n. 22.626/1933"
(REsp 1.348.081/RS, 3a Turma, DJe de 21/06/2016). (AgInt no AREsp 843.702/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, terceira turma, julgado em 06/04/2017, DJe 10/04/2017)

Ainda nesse sentido, vide os seguintes precedentes do STJ: REsp 1.659.813/RS; REsp 1.348.081/RS; REsp 1.134.857/PR; REsp 1.196.951/PI; etc.

No entanto, relativamente aos contratos subsidiados pelo Governo Federal, a exemplo do FINAME (BNDES), ainda mais especificamente, aqueles firmados pelo Programa MODERFROTA – destinado ao financiamento de maquinários agrícolas – não há se falar em limitação dos juros remuneratórios ao patamar de 12% ao ano já que, em relação a tais contratos, a autoridade monetária nacional
não é omissa
.

Ao contrário, há regramento próprio, no caso concreto, a Resolução no 3.086/03 do BACEN que, no art.1o, IV, “b”, admite plenamente a pactuação de juros remuneratórios à ordem de 12,75% anuais. Vejamos:

“Art.1o. [...]

IV - encargos financeiros:

a) para os beneficiários de que trata o inciso III, alínea ‘a’: taxa efetiva de juros de 9,75% a.a. (nove inteiros e setenta e cinco centésimos por cento ao ano);

b) para os beneficiários de que trata o inciso III, alínea ‘b’: taxa efetiva de juros de 12,75% a.a. (doze inteiros e setenta e cinco centésimos por cento ao ano);”

Além disso, permitem a pactuação dos juros remuneratórios nesse percentual o art.19, inciso IV, alínea “d”, da Resolução no 3.086/2003, o item 1, alínea “d”, inciso II da Resolução no 3.207/2004, ambas do BACEN e o Item 5.1, alínea “b” da Carta-Circular no 24/2004 do BNDES.

Neste Tribunal, a jurisprudência pacificou-se neste mesmo sentido:

“APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA - FINAME/MODERFROTA - RESOLUÇÃO No 3207/2004/BACEN - JUROS REMUNERATÓRIOS - MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL CONTRATADO - SPREAD DE RISCO - ABUSIVIDADE NÃO VISUALIZADA - CAPITALIZAÇÃO SEMESTRAL DE JUROS - POSSIBILIDADE - DECRETO-LEI 167/67 - VENDA CASADA - EXCESSO DE GARANTIA - INOCORRÊNCIA - COBRANÇA DE IOF - INCIDÊNCIA SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A limitação dos juros remuneratórios em 12% ao ano não se aplica aos contratos com recursos oriundos do BNDES (FINAME/MODERFROTA), porquanto sujeitam-se à regramento próprio, qual seja, a Resolução no 3207/2004/BACEN, a qual aponta a utilização da taxa de juros de 12,75% ao ano. Não se revela abusivo o percentual de 2,95% referente ao spread de risco da instituição financeira, porquanto já incluído na taxa de juros de 12,75% ao ano, inicialmente contratada. [...].”
(TJMT – RAC. 52041/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 08/07/2015, publicado no DJE 13/07/2015)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO COM GARANTIA REAL FINAME – PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA AUTORIZAR A CONSIGNAÇÃO DOS NOVOS DÉBITOS FRACIONADOS EM 05 (CINCO) PARCELAS ANUAIS, VEDAR A INSCRIÇÃO DO NOME EM CADASTROS DE INADIMPLENTES E MANTER AS DEVEDORAS NA POSSE DOS BENS QUE GARANTEM A DÍVIDA – INDEFERIMENTO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS – DESCABIMENTO – INSUFICIÊNCIA DO MANEJO DA AÇÃO REVISIONAL – SÚMULA No 380 DO STJ – NECESSIDADE DE QUE A PRETENSÃO ESTEJA FUNDADA NA JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – SÚMULA 382/STJ – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS RELEVANTES – CONTRATOS FIRMADOS COM SUBSÍDIO DO FINAME (BNDES) PELO SISTEMA MODERFROTA – JUROS NOMINAIS DE 12,75% – TAXA FIXADA POR REGRAMENTO PRÓPRIO – ART.1o, IV, “B” DA RESOLUÇÃO No 3086/03 DO BACEN – RECURSO DESPROVIDO.[...] Conquanto a regra geral seja de que nos contratos de mutuo rural os juros devem estar limitados aos 12% ao ano, justamente por falta de regulamentação do Conselho Monetário Nacional acerca dos encargos nominais praticáveis, tal limitação não se aplica àqueles contratos subsidiados pelo Governo Federal, a exemplo do FINAME (BNDES), aos quais se aplica o regramento próprio – Resolução no 3086/03 do BACEN que, no art.1o, IV, “b”, a qual admite plenamente a pactuação de juros remuneratórios em 12,75% anuais.”
(TJMT - RAI 15935/2011, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 16/10/2013, publicado no DJE 23/10/2013)

Com isso, mostra-se equivocada a sentença neste ponto específico, devendo ser reformada a fim de admitir-se a pactuação dos juros nominais ao patamar de 12,75% ao ano.

Da comissão de reserva de crédito.

De igual forma, a sentença merece reparos no que tange ao afastamento de da chamada comissão de reserva de crédito.

Isso porque, segundo o entendimento que tem prevalecido recentemente neste Tribunal “não há ilegalidade na cobrança de comissão de reserva, desde que efetivamente pactuada, já que devida em razão dos serviços prestados pela instituição financeira. ”
(Ap 105506/2017, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. em 03/07/2018, publ. no DJE 06/07/2018)

Nesse viés, vide os seguintes precedentes desta Corte: RAC no 0005684-70.2007.8.11.0003; RAC no 0005684-70.2007.8.11.0003; RAC no 144041/2017; RAC no 98978/2017; RAC no 169370/2016; RAC no 10118/2017; etc.

Com isso, referido encargo há de ser mantido tal como pactuado entre as partes.

Da multa moratória.

Já em relação à redução da multa moratória de 10% para 2%, por força da norma do §1o do artigo 52 do CDC, certo é que “A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que não se aplica do Código de Defesa do Consumidor a contratos celebrados por empresa para aquisição de maquinário de elevado valor, a ser utilizado em sua atividade negocial. Precedentes. ”
(AgInt no REsp 1140331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/08/2017, DJe 04/09/2017)

No caso concreto, somados os valores de todos os maquinários adquiridos através dos contratos em discussão, chega-se a
R$408,631,88
(R$104.850,00 + R$303.781,88), ou seja, quase meio milhão de reais, o que afasta nos negócios em questão a natureza consumerista.

Logo, não se sujeitando a hipótese dos autos aos ditames do CDC, não há se falar em redução da multa de 10% para 2% como erroneamente determinou a sentença.

Aliás, o percentual da multa do artigo 54 do Decreto-lei no 167/67 é justamente de 10%, devendo assim ser mantida tal como fixada na cédula exequenda.

Nesse sentido, vide os seguintes precedentes desta Corte: RAC no 0003936-78.2013.8.11.0007; RAC no 0003268-90.2016.8.11.0011; RAC no 0001435-90.2015.8.11.0037; RAC no 147481/2017; RAC no 92193/2016; RAC no 10118/2017; RAC no 149616/2013; etc.

Assim, não há qualquer abusividade na incidência de cobrança de multa moratória de forma progressiva, uma vez que sua incidência está contratualmente limitada ao teto de 10%, pelo que merece retificação o decisum também neste item.

Dos juros de mora.

Já no que tange aos juros moratórios, entendo que a sentença não está a merecer reparos.

Isso porque, muito embora as referidas cédulas tenham previsto juros de mora à ordem de 1% ao mês, as referidas resoluções do BACEN que regulamentam os contratos do Programa MODERFROTA não tratam especificamente do referido encargo, de modo que, diante de tal omissão, deve-se tomar por base a regra do parágrafo único do artigo 5o do Decreto-lei no 167/67 – que dispõe sobre títulos de crédito rural e dá outras providências – segundo a qual os juros moratórios devem ser de 1% ao ano.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. COOPERATIVA EQUIPARADA A ESTABELECIMENTO COMERCIAL E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO A 1% AO ANO. APLICAÇÃO DO ART. 5o DO DECRETO-LEI 167/67. ACÓRDÃO RECORRIDO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO. [...] 3. É aplicável à cédula de produto rural o mesmo tratamento conferido à Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária, quanto aos juros de mora, limitados em 1% (um por cento) ao ano, nos termos do art. 5o do Decreto-Lei no 167/1967. 4. Agravo interno a que se nega provimento. ”
(STJ - AgInt no AREsp 906.114/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 21/10/2016)

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DO CDC RECONHECIDA PELO TRIBUNAL A QUO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. INCIDÊNCIA. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. JUROS. INADIMPLÊNCIA. 1% AO MÊS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
"Firme nesta Corte o entendimento de que a cédula ou nota de crédito rural rege-se pelo Decreto-Lei n. 167/67, que prevê, em caso de inadimplemento, a incidência apenas de juros moratórios à taxa de 1% a.a. e de multa contratual.

Assim, é ilegal a pactuação de qualquer outra taxa
, comissão de permanência ou encargo, tendente a burlar o referido diploma legal"
(STJ - AgRg no Ag 1340324/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/02/2011, DJe 17/03/2011). [...] (AgRg no AREsp 689.472/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 26/06/2015)

Neste ponto, portanto, o apelo não prospera, devendo ser mantida intacta a redução da taxa percentual promovida pela sentença.

Do afastamento dos efeitos da mora.

No mais, relativamente aos efeitos da mora, a sentença mostra-se totalmente equivocada.

É que, segundo a orientação consolidada do STJ, inclusive pacificada na tese do seu
Tema 28
, “a descaracterização da mora só ocorre quando o caráter abusivo decorrer da cobrança dos chamados encargos do ‘período da normalidade’. [...]”
(AgRg no AREsp 736.034/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. em 15/12/2015, DJe 01/02/2016).

No caso, considerando a legalidade dos juros remuneratórios bem como da comissão de reserva de crédito (únicos encargos de normalidade), sendo que a única ilegalidade reconhecida se deu em relação aos juros de mora –
o qual incide apenas no período de anormalidade contratual
– descabido o afastamento dos efeitos da mora.

Consequentemente, deve o apelo ser provido também neste ponto, para revogar o afastamento dos efeitos da mora determinado na sentença.

Da redistribuição do ônus de sucumbência.

À vista da reforma quase que integral da sentença, mediante o reconhecimento da legalidade de todos os encargos contratuais avençados – à exceção dos juros de mora, cuja redução sentencial de
12% anuais
(1% ao mês) para
1% o ano
foi mantida nesta via recursal – exsurge exuberante a sucumbência mínima do réu apelante, a exigir da redistribuição do ônus de sucumbência.

Logo, se como já dito, o embargado decaiu em parte mínima, as custas e despesas processuais, assim como os honorários advocatícios devem ser suportados integralmente pela parte embargante, nos termos do parágrafo único do art.86 do CPC/15.

Deixo de majorar o respectivo percentual, uma vez que já arbitrado no máximo legal.

Dispositivo.

Ante o exposto,
dou parcial provimento monocrático
ao presente apelo, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ, de modo a reformar em parte a sentença para o fim de:

a)
reconhecer a legalidade dos juros remuneratórios até o limite de 12,75% ao ano na Cédula de Crédito Rural no 35.493-7/03; da comissão de reserva de crédito, e da multa moratória até o limite de 10% de ambas as cédulas – nos. 27.871-8/02 e no 35.493-7/03;

b)
revogar a descaracterização da mora, mantendo hígidos os seus efeitos;

c)
redistribuir o ônus de sucumbência, de modo a condenar a parte embargante, ora apelada, ao pagamento integral das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatício ao(s) patrono(s) do requerido.

No mais, fica mantida a sentença.

P. I. C.

Cuiabá/MT, 09 de setembro de 2019.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora ”

Por sua vez, ao analisar os embargos declaratórios interpostos pelos apelados
SÉRGIO MASSAO MURAKAMI e ROSANA YUMI KAWANO MURAKAMI
e agora agravante, proferi a seguinte decisão:

“
Decisão monocrática

Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração de ID. n. 15552970 opostos por
SÉRGIO MASSAO MURAKAMI e ROSANA YUMI KAWANO MURAKAMI,
contra a decisão monocrática de ID. n. 14249480 que deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto por
BANCO JOHN DEERE S/A
nos autos de Embargos à Execução no 0003218-98.2012.8.11.0045 para a) reconhecer a legalidade dos juros remuneratórios até o limite de 12,75% ao ano na Cédula de Crédito Rural no 35.493-7/03; da comissão de reserva de crédito, e da multa moratória até o limite de 10%; b) revogar a descaracterização da mora, mantendo hígidos os seus efeitos; c) redistribuir o ônus de sucumbência, de modo a condenar a parte embargante, ora apelada, ao pagamento integral das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatício ao(s) patrono(s) do requerido, ficando mantida a sentença no mais.

Inconformados, sustentam que a decisão seria omissa e/ou carente de fundamentação em relação a não aplicação do CDC segundo a teoria finalista aprofundada e respectiva limitação da multa moratória a 2%, bem quanto em relação à admissão da comissão de reserva de crédito.

Afirmam que relativamente a tais matérias, “a decisão recorrida se limitou apenas à invocar precedente, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos (art. 1.022, parágrafo único, II, cc art. 489, § 1o, V, ambos do CPC). ”

Aduzem, ainda, que tal decisum “não registrou nenhuma fundamentação pertinente, em inobservância ao princípio da motivação previsto na Constituição Federal (art. 93, X) e Código de Processo Civil (arts. 11 e 489, §1o), sendo, pois, passível de nulidade. ”

Por fim, sustentam que se
torna imperiosa a apreciação motivada a respeito da admissão da comissão de reserva de crédito e os argumentos explanados pela parte Embargante no sentido da abusividade de tal encargo, inclusive quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da teoria finalista aprofundada no caso em apreço (artigos 2o, 46, 47, 51, IV e §1o III, e 52) e quanto à aplicação dos artigos 394 e 396, ambos do Código Civil.

Contrarrazões de ID. n. 23067463.

É o relatório.

Decido.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

No caso, ao contrário do que tentam fazer crer os embargantes, a decisão impugnada não deixou de analisar qualquer dos argumentos discutidos nos autos, tampouco deixou de apresentar os motivos, ainda que sucintos, que levou à conclusão final.

Em relação à inaplicabilidade do CDC ao caso concreto, cujos reflexos se restringem a não limitação da multa moratória ao patamar de 2%, o decisum embargado assim fundamentou:

“[...]
Da multa moratória.

Já em relação à redução da multa moratória de 10% para 2%, por força da norma do §1o do artigo 52 do CDC, certo é que “A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que não se aplica do Código de Defesa do Consumidor a contratos celebrados por empresa para aquisição de maquinário de elevado valor, a ser utilizado em sua atividade negocial. Precedentes. ”
(AgInt no REsp 1140331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/08/2017, DJe 04/09/2017)

No caso concreto, somados os valores de todos os maquinários adquiridos através dos contratos em discussão, chega-se a
R$408,631,88
(R$104.850,00 + R$303.781,88), ou seja, quase meio milhão de reais, o que afasta nos negócios em questão a natureza consumerista.

Logo, não se sujeitando a hipótese dos autos aos ditames do CDC, não há se falar em redução da multa de 10% para 2% como erroneamente determinou a sentença.

Aliás, o percentual da multa do artigo 54 do Decreto-lei no 167/67 é justamente de 10%, devendo assim ser mantida tal como fixada na cédula exequenda.

Nesse sentido, vide os seguintes precedentes desta Corte: RAC no 0003936-78.2013.8.11.0007; RAC no 0003268-90.2016.8.11.0011; RAC no 0001435-90.2015.8.11.0037; RAC no 147481/2017; RAC no 92193/2016; RAC no 10118/2017; RAC no 149616/2013; etc.

Assim, não há qualquer abusividade na incidência de cobrança de multa moratória de forma progressiva, uma vez que sua incidência está contratualmente limitada ao teto de 10%, pelo que merece retificação o decisum também neste item. ” (ID. n. 6081195 – p.8/9)

O mesmo ocorre com a comissão de reserva de crédito, visto que para mantê-la tal como pactuada, a decisão assim fundamentou:

“[...]

Da comissão de reserva de crédito.

De igual forma, a sentença merece reparos no que tange ao afastamento de da chamada comissão de reserva de crédito.

Isso porque, segundo o entendimento que tem prevalecido recentemente neste Tribunal “não há ilegalidade na cobrança de comissão de reserva, desde que efetivamente pactuada, já que devida em razão dos serviços prestados pela instituição financeira. ”
(Ap 105506/2017, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. em 03/07/2018, publ. no DJE 06/07/2018)

Nesse viés, vide os seguintes precedentes desta Corte: RAC no 0005684-70.2007.8.11.0003; RAC no 0005684-70.2007.8.11.0003; RAC no 144041/2017; RAC no 98978/2017; RAC no 169370/2016; RAC no 10118/2017; etc.

Com isso, referido encargo há de ser mantido tal como pactuado entre as partes. ” (ID. n. 14249480 – p.8)

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas dos embargantes não desafia o manejo dos declaratórios.

Na verdade, ao que se pode depreender das razões dos aclaratórios, os embargantes não estão preocupados com o aclaramento ou a integração da decisão embargada, mas sim fazer prevalecer a sua interpretação acerca das matérias sob análise, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Vale ainda dizer que
“o recurso de Embargos de Declaração não é via adequada para corrigir suposto erro de julgamento,
ainda que demonstrado
, não sendo possível atribuir eficácia infringente se ausentes omissão, obscuridade ou contradição (art. 535 do CPC)
. Nesse sentido: EDcl nos EDcl no REsp 1.109.298/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Rel. p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6.11.2013; EDcl no AgRg nos EAg 1.118.017/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Corte Especial, DJe 14/5/2012; EDcl no AgRg nos EAg 1.229.612/DF, Rel. Ministro Castro Meira, Corte Especial, DJe 13/6/2012; e EDcl nos EDcl no MS 14.117/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção, DJe 1o/8/2011.” (STJ, 2a T., EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 705.844/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe de 27/05/2016).

Mais que isso, “eventual
erro de interpretação
dos argumentos trazidos pela recorrente em seu agravo regimental não configuram obscuridade e revelam-se incapazes de viciar a conclusão do julgado, quando ele encontra seus fundamentos em argumentos e constatações diversas.”
(EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1074870/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 13/12/2016, DJe 01/02/2017)

Por fim
, insta consignar que, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do art.1.022 do CPC/2015, sob pena de rejeição. Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INVIABILIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO. RECURSO REJEITADO. 1. Os embargos de declaração
só têm cabimento quando houver omissão, contradição ou obscuridade na decisão atacada
,
inclusive para fins de prequestionamento

de matéria constitucional.

2. Embar0gos de declaração rejeitados. ”
(STJ – Cote Especial – EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF – Relatora: Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA – j. em 06/04/2016, DJe 14/04/2016)

Assim, à míngua de qualquer vício a ser aclarado na via dos declaratórios, imperiosa a sua rejeição.

Por fim, no que tange ao pedido do embargado de condenação da embargante na multa prevista parágrafo único do artigo 1026, §2o, do Código de Processo Civil/15, entendo que esta não é cabível, por não reputar manifestamente protelatórios os presentes embargos.

Na lição de Araken de Assis, “é muito difícil traçar um esquema abstrato para enquadrar todas as hipóteses de embargos protelatórios - elemento que há de ser manifesto, como exige a lei”, o que significa que “a simples inadmissibilidade, incluindo a intempestividade, ou a alegação de teses superadas em princípio não caracterizam a conduta reprimida”
(Manual dos recursos. 2a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. Página 645).

Ante o exposto,
rejeito os presentes embargos
.

P. I. C.

Cuiabá/MT, 28 de novembro de 2019.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora.”

No caso, os agravantes
SÉRGIO MASSAO MURAKAMI e ROSANA YUMI KAWANO MURAKAMI,
ao interporem o presente agravo interno, apenas reeditaram os termos das razões dos embargos declaratórios, requerendo a possibilidade de retratação da decisão recorrida ou a necessidade de julgamento pelo órgão colegiado, ou seja, não atacou especificamente os fundamentos da decisão agravada.

Pois bem
.

Não é de se olvidar que, de acordo com o
art. 1.021 do CPC/15
, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

Conforme se denota, na nova sistemática do CPC/15, o recurso tem
sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
, nos termos do § 1o do art. 1.021, sob pena de não conhecimento do recurso pelo órgão colegiado.

No caso em tela, a decisão encontra-se devidamente fundamentada. No entanto, a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática.

No entanto, em virtude dos argumentos da parte recorrente, não se verifica tratar-se de agravo interno manifestamente inadmissível ou manifestamente improcedente, razão pela qual, não há como impor-lhe a multa prevista no §
4o do art. 1.021 do CPC/15
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020